Tribunal: TJDFT
Processo: 0759369-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAPORTE VITALÍCIO PARA UTILIZAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. ENTREGA PARCIAL DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS INICIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
2. É decenal o prazo prescricional da pretensão à rescisão contratual com reparação de danos fundada no inadimplemento contratual, inclusive no caso de atraso na entrega de empreendimento, nos termos do prazo geral previsto no art. 205 do CC e da jurisprudência assente no c. STJ (EResp 1280825/RJ). Nesse sentido: AgInt no REsp 1936747/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022.
3. Nada obstante, observa-se que são cobradas do Autor mensalidades pela manutenção do contrato, o que caracteriza uma relação de trato sucessivo, não se operando a prescrição também por esse motivo. Além disso, segundo o Autor, ao menos até o ajuizamento da demanda a integralidade do empreendimento ainda não havia sido entregue, fato não impugnado pelo Requerido, em razão da revelia, circunstância que igualmente afasta a prescrição no presente caso.
4. Desse modo, considerando que o Autor pretende a rescisão de contrato firmado em 2016, cujo inadimplemento configurou-se em 2019, e tendo a ação sido ajuizada em 2022, dentro do prazo prescricional de 10 anos, além das demais razões acima expostas, dou provimento ao apelo do autor para reconhecer a inocorrência da prescrição. Sentença cassada.
5. Verificado que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013 do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC.
7. Narra o autor que, em 14/11/2016, firmou com o Requerido contrato (ID 48215923) para aquisição de Passaporte Preferencial Vitalício Familiar para usufruir das dependências de parque aquático nas proximidades da cidade de Hortolândia, mediante o pagamento de 12 parcelas de R$ 257,00, além de mensalidades de R$ 60,00 durante o ano de 2020 e de R$ 85,00 no ano de 2021 em diante. Aduz que em 7/01/2017 foi feito aditivo contratual para inclusão de mais quatro agregados no passaporte do autor, pelo valor de R$ 240,00. Esclarece que a primeira etapa do empreendimento estava prevista para o mês de dezembro de 2017, admitindo-se a tolerância de 180 dias, conforme cláusula 7a do contrato, mas só foi entregue em outubro de 2019, não tendo a totalidade sido entregue ao menos até o ajuizamento da ação. Nesse contexto, requer: a rescisão contratual; a restituição da quantia paga de R$ 10.303,48, a título de aquisição do direito de uso; a restituição do valor pagos pelas mensalidades, totalizando R$ 4.301,98, a título de mensalidades; a aplicação de multa no importe de 20% sobre o contrato (R$ 2.921,09); e indenização por danos morais, de R$ 5.000,00.
8. Pelos documentos acostados aos autos (ID 48215923 - Pág. 3; ID 48215926; ID 48215927), e constatada a revelia do Requerido, que, devidamente citado (ID 48215940 e ID 48215941), não compareceu ao processo, resta incontroverso o inadimplemento contratual por parte do réu, uma vez que a totalidade do empreendimento deveria ter sido entregue em junho de 2018 (já considerado o prazo de tolerância de 180 dias – cláusula 7a), mas só o foi em outubro de 2019 e, segundo o Autor, entregue apenas parcialmente. Verifica-se, ademais, que o Autor quitou os valores devidos pela aquisição do passaporte (ID 48215923) e pagou todas as mensalidades (ID 48215925) cobradas nos anos de 2020, 2021, até, pelo menos, novembro de 2022 (mês do ajuizamento da ação).
9. Diante da revelia do réu, e ausente comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, cabível a rescisão contratual, bem como a composição dos danos materiais suportados pelo Autor, cabendo ao Requerido restituí-lo das quantias pagas pela aquisição do passaporte. Demais disso, considerando a informação trazida pelo Autor de que o empreendimento, até o ajuizamento da ação, não havia sido entregue na totalidade, entende-se que não foi possível a plena utilização pelo consumidor, sendo devida, ainda, a restituição das mensalidades cobradas pelo uso do empreendimento.
10. Com relação à aplicação de multa, observa-se que no contrato firmado entre as partes não há previsão de incidência de penalidade em caso de inadimplência por parte do cedente (no caso, o Requerido). Há, no entanto, cláusula penal aplicável em desfavor do consumidor inadimplente, no importe de 20% sobre os valores pagos (cláusula 5.9 – ID 48215923 - Pág. 3). 9.1 Conforme tese fixada pelo c. STJ no Tema 971, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 9.2 Assim, cabível a condenação do Requerido ao pagamento, em favor do Autor, da multa contratual de 20% sobre o valor pago, a título de inversão da cláusula penal prevista do contrato (cláusula 5.9).
11. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
12. No caso, embora o atraso na entrega do empreendimento tenha causado frustração e aborrecimento ao Autor, não caracteriza situação externa vexatória ou constrangimentos aptos a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). 11.1 Assim, não se verificando que o autor/recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves com o atraso na entrega do empreendimento, com repercussão sobre seus direitos da personalidade, improcede a pretensão de reparação por danos morais.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar o Requerido a: a) restituir o autor da quantia paga pela aquisição do passaporte, consubstanciada nas 12 prestações de R$ 257,00 e na parcela de R$ 240,00 pelo aditivo de inclusão de agregado, devendo cada parcela ser atualizada monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (artigo 406, CC) a partir da citação; b) restituir o autor das mensalidades pagas pela utilização do empreendimento, devendo cada uma ser atualizada monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC) a partir da citação; c) pagar ao Autor multa no importe de 20% sobre o total adimplido pelo consumidor. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.
14. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido, artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.